Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial. Alega a parte embargante a existência de omissões no acórdão. Isso porque a decisão embargada concluiu pela ausência de violação ao princípio da informação previsto no artigo 6o III do CDC, ignorando que era indispensável que a parte ré informasse o valor individual de cada um dos produtos e serviços, o que impossibilitou a exata aferição do percentual da obra que teria sido finalizado. Ainda, alega a omissão quanto à tese de desproporcionalidade na decisão que concluiu pelo adimplemento de 60% do contrato, uma vez que a parte ré cumpriu parcialmente apenas 1 dos 16 itens contratados. Enfim, assinala omissão quanto ao pedido de devolução dos valores que adimpliu, bem como a devolução dos equipamentos entregues pela parte ré.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. A decisão embargada ressaltou de forma expressa a ausência de violação ao artigo 6o, III do CDC, bem como analisou de forma pormenorizada os detalhes quanto à execução dos itens contratados, concluindo pela razoabilidade na conclusão exposta na sentença quanto à execução de 60% do contrato. Também não há omissão acerca da retirada de materiais da sua residência, uma vez que foi mantida a sentença relativa à rescisão parcial do contrato, de modo que resolvida a lide naquelas condições parcialmente entregues pela ré. Enfim, face o percentual da execução do contratado, foi mantida a sentença que considerou que a parte autora deveria pagar em favor da parte ré a quantia de R$ 3.044,00, relativo à conclusão do restante do pagamento pactuado para alcançar o correspondente a 60% do contrato. Assim, é consectário lógico que, existindo valores contratuais devidos pela parte autora, não prospera o pedido de devolução dos valores por ela adimplidos.
V. Relevante assinalar que o acórdão expressamente assinalou que: “III. Não há violação ao direito de informação adequado previsto no artigo 6o, III do CDC. O contrato entabulado entre as partes trata da compra e venda de piscina com a sua respectiva instalação, acrescido de demais elementos para o seu funcionamento e acessórios, como casa de máquinas, conjunto de filtragem, coletor solar, aquecedor e kit de leds, hidromassagem, cascata e capa térmica, dentre outros (ID 33327381, pág. 4). O valor pactuado entre as partes para a compra/instalação da piscina e seus demais acessórios e complementos para instalação foi de R$ 16.300,00. Assim, não há falha na informação, uma vez que o valor corresponde ao serviço relativo à compra/instalação de todo o conjunto relativo à piscina que seria instalada na casa da parte consumidora, de modo que ausente dever em informar o valor individualizado de cada um dos serviços/produtos a serem instalados na ocasião. Desse modo, em caso de constatado eventual adimplemento parcial do contrato, cabe ao judiciário ponderar o percentual do seu cumprimento. IV. No caso, evidente que ocorreu apenas o parcial cumprimento do contrato pela parte ré. Isso porque o pactuado entre as partes era referente à piscina e sua instalação com respectivos acessórios, onde também se insere a casa de máquinas, coletor solar, quadro AGP de proteção, conjunto de filtragem, dispositivo de retorno e ralos, instalação do aquecedor, Kit led e respectiva instalação, cascata, hidromassagem e respectiva bomba, controlador de temperatura e capa térmica (ID 33327381, pág. 4). (...) V. No caso, e também considerando as fotografias ID 33327375 é possível identificar que ocorreu a instalação da piscina adquirida; instalação da casa de máquinas (sem o devido aterramento); do aquecedor solar; e entrega da capa térmica, enquanto que os elementos permitem apurar que não houve a ligação da hidromassagem, instalação do quadro AGP, e iluminação por LED. Também não foi instalada a cascata que, conforme afirmado pela parte autora, se encontra no chão da sua garagem. Assim, conforme já antecipado, a situação retrata cumprimento parcial do contrato, o que desde já inviabiliza o pleito da parte autora para a rescisão integral do contrato e retorno das partes ao estado anterior. VI. Sem a possibilidade de ser aferida em tais situações, com exatidão, o percentual do cumprimento do contrato, é necessário que a apuração da sua extensão ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei no 9.099/95. Assim, ainda que seja possível identificar que a parte autora precisará de novas despesas para reparos e instalações de serviços não cumpridos pela parte ré, constata-se que ocorreu parte do cumprimento do contrato, inclusive com a entrega da maioria dos materiais, cujo valor certamente corresponde a significativa parcela do contrato, uma vez que foi feita a entrega da piscina, da casa de máquinas, aquecedor e cascata (não instalada). Desse modo, mostra-se razoável a conclusão exposta na sentença recorrida ao concluir que a parte autora deve realizar o pagamento total de 60% do valor contratado”.
VI. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.